Tribunal: TJPA
Processo: 0007469-86.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007469-86.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA CLEMENTINA DE JESUS MIRANDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERRO MATERIAL E INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTES VINCULANTES NOS CÁLCULOS. RECURSO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que homologou cálculos da Contadoria Judicial em cumprimento de sentença.

2. Fatos relevantes. O Estado impugnou os cálculos judiciais sob o argumento de que a Contadoria aplicou um único índice de correção monetária (IPCA-E) com efeito retroativo, ignorando o fracionamento temporal definido no título executivo. Além disso, apontou erro de metodologia financeira decorrente da subtração de um valor incontroverso histórico (adimplido via precatório) de um montante total atualizado em data posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso fazendário deve deixar de ser conhecido por suposta inobservância ao art. 535, § 2º, do CPC; (ii) saber se a aplicação ininterrupta do índice IPCA-E viola a coisa julgada e a jurisprudência vinculante aplicável às condenações da Fazenda Pública; e (iii) saber se configura erro material ou metodológico a subtração contábil de valores cujas datas-base de atualização sejam distintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de não conhecimento não merece prosperar. O apelante cumpriu a exigência do art. 535, § 2º, do CPC ao apontar o excesso de execução e o valor incontroverso no momento adequado da impugnação. A exigência de nova declaração em sede recursal, apenas para apontar erro de metodologia superveniente praticado pelo auxiliar do juízo, consubstancia formalismo desproporcional.

5. A fixação de juros de mora e correção monetária constitui matéria de ordem pública. A fase de cumprimento de sentença deve estrita observância à modulação temporal e às superveniências legais fixadas nos precedentes vinculantes Temas nº 1.170 e nº 810 do STF e Tema nº 905 do STJ. A inobservância do fracionamento de índices pela Contadoria impõe a anulação da conta.

6. Sob o prisma da matemática financeira, configura erro material a realização de encontro de contas entre capitais situados em momentos temporais distintos. A subtração de um valor congelado no passado de um crédito inflacionado no presente, sem a prévia homogeneização das datas-base, gera distorção irreal e inaceitável enriquecimento sem causa em detrimento do Erário, tratando-se de vício sanável a qualquer tempo (CPC, art. 494, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para modificar a sentença homologatória, determinando-se o retorno dos autos à origem para a confecção de novos cálculos pela Contadoria, com a estrita observância do fracionamento temporal dos índices e a devida homogeneização de datas-base antes da dedução algébrica de valores.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, e 535, § 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.455.831 (Tema nº 1.170/RG); STF, Tema nº 810/RG; STJ, Tema nº 905; TJPA, AI 0812462-57.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.05.2024; TJPA, AI 0802722-07.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizado por
MARIA CLEMENTINA DE JESUS MIRANDA DOS SANTOS
em desfavor do
recorrente.

Em síntese, a Sra. Maria Clementina ajuizou Ação Ordinária de Cobrança em face do Estado do Pará, narrando em sua exordial que era servidora pública estadual e que exerceu a função gratificada de Chefe do Setor de Arquivo Especial entre setembro de 1987 e janeiro de 1996.

Relatou que, ao solicitar administrativamente a incorporação de 80% (oitenta por cento) da referida gratificação do art. 130, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, o Estado reconheceu o direito, porém efetuou o pagamento retroativo limitando-se ao período de janeiro de 2008 a julho de 2011, aplicando indevidamente a prescrição bienal do Código Civil.

Inconformada, a autora ingressou em juízo requerendo a aplicação da prescrição quinquenal para ver o Estado condenado ao pagamento das parcelas relativas ao período de janeiro de 2005 a dezembro de 2007, bem como ao pagamento de correção monetária e juros de mora incidentes tanto sobre o período inadimplido quanto sobre o período já pago administrativamente.

Após o trâmite regular, sobreveio sentença de mérito na qual o Juízo singular, julgando antecipadamente a lide, rechaçou a tese de prescrição bienal levantada pela Fazenda Pública e aplicou a prescrição quinquenal, julgando totalmente procedente o pedido autoral para condenar o Estado do Pará ao pagamento das parcelas retroativas da incorporação referentes ao período de janeiro de 2005 a dezembro de 2007.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração alegando a omissão da sentença quanto aos consectários legais, bem como, relativa a teses de defesa, tais como inépcia da inicial e ausência de previsão orçamentária. A autora opôs embargos alegando a falta de fixação dos juros e da correção monetária.

O Juízo
a quo
acolheu os embargos declaratórios de ambas as partes para sanar as omissões, afastando as preliminares fazendárias e integrando a sentença para declarar que, sobre os valores já pagos de 2008 a 2011 e sobre os valores decorrentes da condenação de 2005 a 2007, deveriam incidir correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao mês, fixando como termo inicial para ambos a data da propositura da ação.

Irresignadas com a sentença integrada, ambas as partes interpuseram recursos de Apelação Cível, os quais foram julgados por esta 1ª Turma de Direito Público. O Estado do Pará apelou reiterando as preliminares e o mérito da prescrição, além de contestar a incidência dos encargos moratórios; a autora apelou insurgindo-se unicamente contra o termo inicial da correção monetária, defendendo que esta deveria incidir a partir do vencimento de cada parcela, e não da propositura da demanda.

Ao julgar os recursos, esta Egrégia Corte proferiu Acórdão rejeitando as preliminares e mantendo o reconhecimento do direito da autora. No mérito recursal, o recurso da autora foi integralmente provido para determinar que a correção monetária incidisse a contar da data em que cada parcela deveria ter sido paga.

O recurso do Estado do Pará e o Reexame Necessário foram parcialmente providos apenas para adequar os índices dos consectários legais aos ditames do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a incidência sucessiva de INPC, TR e IPCA-E para a correção monetária, dependendo do período e para minorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais).

O referido Acórdão transitou em julgado no dia 10 de maio de 2018, consolidando-se como o título executivo judicial que ampara a presente execução.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a exequente apresentou memória de cálculo apontando como devido o montante de R$ 62.607,61 (sessenta e dois mil e seiscentos e sete reais e sessenta e um centavos).

O Estado do Pará apresentou Impugnação alegando excesso de execução na ordem de R$ 21.232,04 (vinte e um mil duzentos e trinta e dois reais e quatro centavos) e reconhecendo como incontroverso o valor de R$ 41.375,57 (quarenta e um mil trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Em sua defesa, o ente público argumentou que a exequente utilizou base de cálculo equivocada, incidindo o percentual sobre o vencimento-base em vez do valor da função DAS-01, e que os índices de correção monetária foram somados de forma irregular, em vez de aplicados sucessivamente conforme a modulação temporal estabelecida no Acórdão.

Instada a se manifestar, a exequente concordou com o equívoco relativo à base de cálculo, retificando o valor total de sua pretensão para R$ 59.235,61 (cinquenta e nove mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), porém refutou as alegações de erro na aplicação da correção monetária e dos juros.

Diante do impasse técnico, o Juízo
a quo
homologou o valor incontroverso de R$ 41.375,57 (quarenta e um mil trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), determinando a expedição do competente precatório, o qual restou devidamente adimplido, e remeteu os autos à Contadoria Judicial para a apuração de eventual saldo remanescente, com a expressa determinação de que fossem estritamente observados os comandos do título executivo.

Retornando os autos, a Contadoria apresentou planilha indicando um saldo remanescente em favor da exequente no valor de R$ 28.713,59 (vinte e oito mil setecentos e treze reais e cinquenta e nove centavos), atualizado até junho de 2021.

O Estado do Pará insurgiu-se frontalmente contra os cálculos judiciais. Alegou que a contadoria não obedeceu ao fracionamento dos índices fixados no Acórdão, aplicando unicamente o IPCA-E desde o ano de 2005. Afirma que houve erro de metodologia matemática que para apurar a diferença devida, a Contadoria subtraiu o valor incontroverso (que estava atualizado até outubro de 2018) de um montante total atualizado até junho de 2021. Segundo o ente estatal, a subtração de valores baseados em datas de atualização tão distintas forjou um saldo irreal.

O Juízo
a quo
proferiu sentença homologando os cálculos do auxiliar do juízo, fundamentando que os ditames do Acórdão teriam sido respeitados.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação. Em suas razões recursais, reitera os argumentos de erro na elaboração dos cálculos judiciais, enfatizando a inobservância da coisa julgada consubstanciada na não aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e da Taxa Referencial (TR) nos períodos pretéritos a 2015, bem como a distorção contábil gerada pela dedução de valores posicionados em datas diferentes.

Requer, assim, a reforma da sentença para que os autos retornem à Contadoria a fim de que os cálculos sejam refeitos em estrita observância ao título exequendo.

Em sede de contrarrazões, a apelada suscita tese de não conhecimento do recurso fazendário. Argumenta que o Estado do Pará, ao apelar alegando excesso na execução, limitou-se a apontar as supostas falhas metodológicas da Contadoria sem, contudo, declarar de imediato o valor que entender correto, violando frontalmente a exigência contida no art. 535, §2º, do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, defendendo a correção e a lisura dos cálculos homologados.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

1. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Inicialmente, afasto a tese preliminar suscitada pela apelada em suas contrarrazões, a qual pugna pelo não conhecimento do recurso por suposta inobservância ao art. 535, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC). O exame acurado dos autos revela que o Estado do Pará, no momento oportuno qual seja, a oposição de sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença, cumpriu cabalmente a exigência normativa, apontando o excesso de execução e reconhecendo expressamente o valor incontroverso.

O presente apelo volta-se especificamente contra um erro superveniente originado dos cálculos da Contadoria Judicial, o qual maculou a sentença homologatória. Exigir uma nova declaração de valor nesta fase recursal para apontar erro de metodologia matemática representaria um formalismo desproporcional.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO

No mérito, a insurgência da Fazenda Pública Estadual merece prosperar integralmente. A sentença homologatória baseou-se em cálculos contábeis que padecem de dois defeitos capitais: inobservância da jurisprudência vinculante de ordem pública quanto aos consectários legais e erro crasso de matemática financeira.

Conforme demonstrado pelo apelante, a Contadoria Judicial atualizou o saldo remanescente aplicando unicamente o índice IPCA-E de forma retroativa ao ano de 2005, ignorando a sucessão de índices no tempo aplicáveis às condenações da Fazenda Pública.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que a fixação de juros de mora e correção monetária ostenta natureza de matéria de ordem pública. Por conseguinte, a adequação desses índices na fase de cumprimento de sentença, para conforma-los à legislação superveniente e aos precedentes de observância obrigatória, não configura ofensa à coisa julgada.

Neste exato sentido, o Plenário do STF, ao apreciar recentemente o Recurso Extraordinário (RE) 1.455.831 firmou o Tema 1.170 de Repercussão Geral, pacificou a questão fixando a seguinte tese vinculante:

Tema 1170/STF:
É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

Logo, a elaboração dos cálculos não pode se limitar a aplicar um único indexador de forma perene e retroativa. O auxiliar do juízo tem o dever de observar rigorosamente a linha do tempo estatuída pelo Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, bem como as superveniências legais, incluindo a modulação da EC 113/2021, se aplicável ao período. A inobservância deste fracionamento impõe a anulação da conta, sob pena de violação a precedentes vinculantes.

Soma-se à falha nos índices um evidente erro material e metodológico. Ao proceder ao abatimento do valor incontroverso que já foi adimplido por meio de precatório, a Contadoria subtraiu um montante histórico, referenciado na data-base de outubro de 2018, de um crédito total que havia sido atualizado até junho de 2021.

Sob a ótica da matemática financeira aplicável ao direito patrimonial, é impossível e incorreto realizar o encontro de contas entre capitais situados em momentos temporais distintos sem a devida equiparação. Subtrair um valor "congelado" no passado de um montante inflacionado no presente gera uma distorção irreal, resultando em um saldo a maior que configura flagrante enriquecimento sem causa em detrimento do Erário.

A ausência de homogeneização das datas-base para efetuar a dedução caracteriza erro material de cálculo, o qual, a teor do art. 494, inciso I, do CPC, não preclui e deve ser saneado a qualquer tempo. Cabia à Contadoria atualizar ambos os montantes para a mesma data de corte antes de proceder à subtração algébrica.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Suprema Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. DIFERENÇA DEMASIADA ENTRE A PLANILHA DE CÁLCULO DO EXEQUENTE E DO CONTADOR DO JUÍZO. NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. SENTENÇA NULA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS ACOLHIDOS.

1. A questão reside em verificar se houve contradição e/ou omissão no Acórdão impugnado que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

2. Preclusão não se aplica a questões de ordem pública, como o excesso de execução, que pode ser alegado a qualquer tempo nada impede que a retificação de cálculos ocorra em qualquer fase do processo para corrigir erros materiais, assegurando a conformidade com o título executivo judicial.

3. É imperativo que os cálculos de execução considerem corretamente os parâmetros estabelecidos pelo título executivo, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para anular a decisão de homologação dos cálculos e determinar a remessa dos autos ao contador do Juízo. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À
UNANIMIDADE
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812462-57.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. GRANDE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES. REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – No cumprimento de sentença, para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Inteligência do art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil;

II - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução;

III – In casu, no Pedido de Cumprimento der Sentença ajuizado por Zenilda Pereira Leite em face do Estado do Pará, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí homologou os cálculos apresentados pela exequente, apesar da considerável diferença entre os valores constantes nos cálculos apresentados pelas partes, a qual resulta em um montante de R$ 100.102,99 (cem mil, cento e dois reais e noventa e nove centavos).

IV - Outrossim, por cautela, diante dos argumentos e documentos colacionados aos autos, existe a possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação à Fazenda Pública, motivo pelo qual, a modificação da decisão agravada é medida que se impõe, devendo os autos serem encaminhados ao Contador Judicial, objetivando apurar o valor correto a ser executado;

V – Agravo de instrumento conhecido e provido, para tornar sem efeito a decisão agravada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802722-07.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para modificar a sentença homologatória proferida pelo Juízo
a quo
para determinar o retorno dos autos para a instancia originaria para que a Contadoria do Juízo confeccione nova planilha de cálculos, devendo observar aplicar a modulação temporal sucessiva dos índices de correção monetária e juros de mora, consoante a natureza de ordem pública da matéria, observando os ditames vinculantes do Tema 1170 e Tema 810 do STF, bem como do Tema 905 do STJ, e remover a homogeneização temporal (mesma data-base) do crédito global e do valor incontroverso já adimplido, para somente então proceder à subtração algébrica e apurar a existência de eventual saldo remanescente, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 31/03/2026